Tribunal: TJPA
Processo: 0804986-65.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10946 - Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso
Data de julgamento: 2021-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0804986-65.2021.8.14.0000

RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO PARA, COLEGIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO PARA - CRI/PA, INSTITUTO REGISTRO DE TITULOS DOCUMENTOS P JURIDICAS PA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO REGIMENTAL. ART. 28, INCISO VII, “B” DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-

O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 28, VII, b do Regimento Interno do TJE/PA

2-

Compulsando os autos, constata-se que a recorrente tomou ciência da decisão em 19/04/2021 (segunda-feira) conforme ID 5285466, iniciando o prazo recursal em 20/04/2021(terça-feira) e terminando em 26/04/2021 (segunda-feira), primeiro dia útil após o término do prazo. Entretanto, o pedido de reconsideração foi cadastrado em 04/05/2021, fora do prazo regimental que é de 5 (cinco) dias a contar da intimação do ato.

3-

A formulação de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura, por ausência de previsão normativa.

4-

RECURSO NÃO CONHECIDO

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, aos vinte oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de reconsideração recebido como Recurso Administrativo interposto por ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO PARA – ANOREG e pelo COLEGIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO PARA – CRI/PA em face de decisão da Corregedoria Geral de Justiça do TJE/PA nos autos de Consulta formulada pelo Sr. HEVERTON ERLAN GUIMARÃES LIMA, Gerente de Clientes e Negócios II, da Superintendência da Caixa Econômica Federal no Sul do Pará acerca dos procedimentos de cobrança de emolumentos pelos cartórios de registro de imóveis daquela região.

Alegam os recorrentes, preliminarmente, que é incabível a consulta realizada à Corregedoria Geral de Justiça por se tratar de caso em tese.

Por conseguinte, afirmam que são equivocados os entendimentos firmados pela Corregedora acerca da prenotação de cobrança de contratos gravados com alienação fiduciária, já que é imprescindível a prenotação no procedimento de requerimento para que seja executado extrajudicialmente um contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária.

Destacam que a intimação (notificação) será feita pessoalmente ao fiduciante, sendo equivocado o entendimento no sentido de aproveitar uma mesma intimação quando houver dois devedores no mesmo endereço.

Da mesma forma, afirmam ser equivocado o entendimento quanto à certificação de devedor fiduciante não encontrado, por encontrar-se em local incerto, não sabido ou inacessível, pois os dispositivos pertinentes são claros quanto aos procedimentos a serem seguidos caso ocorra insucesso para intimar o devedor fiduciante, pois o serventuário responsável tem que, obrigatoriamente, ter certeza do fato.

Por fim requer:

1.

O conhecimento e provimento do recurso para reconhecer os supostos equívocos da Corregedoria Geral de Justiça.

2.

A atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O pedido de reconsideração/recurso foi apresentado em 04/05/2021.

Este é o breve relatório.

VOTO

O recurso em análise não deve ser conhecido por ser intempestivo.

O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 28, VII, b do Regimento Interno do TJE/PA, senão vejamos:

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

VII – conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de 5 (cinco) dias: (Redação dada pela E.R. n.º 07 de 26/01/2017).

b) das decisões administrativas do Presidente do Tribunal de Justiça, do Vice-Presidente e dos Corregedores do Tribunal de Justiça; (Redação dada pela E.R. n.º 12 de 17/10/2018).

Compulsando os autos, constata-se que os recorrentes tomaram ciência da decisão em 19/04/2021 (segunda-feira) conforme certidão ID 5285466, iniciando o prazo recursal em 20/04/2021(terça-feira) e terminando em 26/04/2021 (segunda-feira), primeiro dia útil após o término do prazo. Entretanto, o pedido de reconsideração foi cadastrado em 04/05/2021, fora do prazo regimental que é de 5 (cinco) dias a contar da intimação do ato.

Ressalta-se que a formulação de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura, por ausência de previsão normativa.

Neste sentido, colaciona-se o seguinte julgado deste Conselho da Magistratura:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA É DE 5 DIAS, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO ?b? DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.Dos autos constata-se que o recorrente tomou ciência da decisão em 20/11/2018 (fls. 127), iniciando o prazo recursal em 21/11/2018 (quarta-feira) e terminando em 26/11/2018(segunda-feira, primeiro dia útil após o fim do prazo que foi domingo). Contudo, só foi interposto o recurso em 27/11/2018 (fls. 128), fora do prazo legal que é de 5 dias a contar da intimação do ato, encontrando-se intempestivo.

2. A sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento, uma vez que a Lei n. 9.784, de 29.1.1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que os prazos processuais administrativos contam-se em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, conforme §2º do art. 66.

3.Precedente do CNJ e deste Egrégio Conselho.

4.Recurso não conhecido, por intempestividade.

(2020.00882877-12, 212.598, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2020-03-11, Publicado em 2020-03-13).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por ser intempestivo.

É como voto.

Belém, 30/07/2021